Tribunal: STF
Processo: HC 169791
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direita, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório.



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. A valoração de circunstância judicial, na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.



    PENA – REGIME – CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.



    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são consideradas as circunstâncias judiciais – artigo 44, inciso III, do Código Penal.